Tribunal: TJSP
Processo: 3004564-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pagamento de diferenças salariais (FAM) - FAM é verba que tem caráter indenizatório – Não incidência de descontos destinados ao IAMSPE e IPESP por se tratar de verba de caráter indenizatório – Entendimento desta C.8a Câmara de Direito Público - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.